Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716361-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: DINÁ MARIA SOARES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL E PATRONAL PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, decidiu que os litígios sobre benefício previdenciário complementar são da competência material da Justiça Comum. 2. A coisa julgada ocorre apenas quando a parte reproduz pretensão que já foi definitivamente julgada, o que não se observa no caso, vez que não há a completa identidade entre a reclamatória trabalhista e a pretensão de revisão dos benefícios previdenciários. 3. Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surgiu o interesse na preservação do salário participação, razão pela qual não se mostra aplicável o prazo previsto no inciso IV do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios. 4. “Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual "Embora se reconheça a prescrição quinquenal das prestações previdenciárias, tratando-se de parcela de trato sucessivo, não atinge o fundo de direito. Aplica-se as Súmulas 291, 427/STJ." (AgRg no REsp 1316357/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 03/08/2012). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 6. Em modulação de efeitos, o STJ fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício. 8. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o. 9. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). 10. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado. 11. Tendo em vista que a entidade de previdência privada ré ofertou resistência ao acolhimento da pretensão de revisão do benefício do autor, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 12. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 da Lei Processual, devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo. 13. Apelações cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito suscitada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) acolhida parcialmente. Recurso do Banco do Brasil S/A não provido. Recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, § 3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acórdão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; e) artigos 186 e 927, ambos do CCB, e 927, inciso III do CPC, sustentando que a condenação pelos danos materiais que lhe foi imposta, se afastou das teses fixadas nos Temas 955 e 936 STJ, não havendo, também, imputação de ilicitude, pela Justiça do Trabalho, em decorrência do não pagamento da 7a e 8a horas extras no exercício de função de confiança; f) artigo 884 do CC, quanto ao enriquecimento ilícito da ora recorrida, em relação à condenação imposta ao patrocinador para recompor exclusivamente a reserva matemática e não somente à parcela referente a sua contribuição institucional, como também em não determinar a dedução das contribuições previdenciárias sobre as horas extras já ocorridas na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, quanto aos pedidos de majoração dos honorários e de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027